Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006789-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEOVANI DIAS FERREIRA - CPF: 044.627.491-70 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, ARTIGO 157, § 2o INCISOS I, II,IV E V, ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, E LEI FEDERAL No 10.826/2003, ARTIGO 12, CAPUT, E ARTIGO 16 CAPUT – PRETENDIDA DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – TRANSTORNO NO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É INERTE – NÃO CONSTA AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE A MEDIDA QUE CAUSE PREJUÍZO NA ATIVIDADE LABORAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos invocados para dispensa do uso do equipamento de monitoração não se sustenta, vez que inúmeros apenados encontram-se na mesma situação do recorrente, exercendo normalmente suas atividades laborativas.

Desse modo, a utilização do monitoramento eletrônico é necessária a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento da pena, com a fiscalização das condições a serem fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a incidência de uma nova infração penal da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução em desfavor de JEOVANI DIAS FERREIRA, posto que fora ele condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (CP, art. 121, § 2o, incisos III e IV, art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, art. 157, § 2o, incisos I e II; e Lei Federal no 10.826/2003, art. 12, caput, e art. 16, caput), cuja pena restou-se estabelecida no patamar de 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia pela reforma da decisão, a fim de que seja dispensado do uso de tornozeleira eletrônica, argumentando que o agravante tem mais de 6 (seis) meses de bom comportamento.

Em contrarrazões, o i. Promotor de Justiça refutou os termos do recurso, pugnando pelo improvimento do recurso, diante de toda argumentação exposta, deve ser mantida incólume a decisão do Juízo a
quo.
(ID no 206677678 – pág. 369/390)

O Magistrado a quo, em juízo de retratação ou confirmação, manteve em todos os seus termos a decisão, determinando a remessa dos autos à instância superior.(ID no 206677678 – pág. 379,378/390).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa, (ID no 208971677).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
Pretendida dispensa da monitoração eletrônica – improcedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda - eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção - além disso, não consta nos autos documentos que comprovam que o monitoramento causa prejuízo na execução da atividade laboral – manutenção do decisum que se impõe.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução extraídos dos autos no 1006789-78.2024.8.11.0000, originário da 1a Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, na qual Jeovani Dias Ferreira, posto que fora ele condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (CP, art. 121, § 2o, incisos III e IV, art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, art. 157, § 2o, incisos I e II; e Lei Federal no 10.826/2003, art. 12, caput, e art. 16, caput), cuja pena restou-se estabelecida no patamar de 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Por estarem satisfeitos os requisitos legais, restou-se DEFERIDO o pedido de progressão de regime formulado pelo recuperando, pelo que passou ele a cumprir, a partir de setembro de 2022, a reprimenda estatal em regime prisional menos severo (semiaberto).

No dia 10 de julho de 2023 o recuperando/agravante pleiteou pedido de dispensa do uso da tornozeleira eletrônica, sob o argumento que estava atrapalhando em suas atividades laborativas. (ID no 206677678 – pág 2/390).

Em decisão acostada aos autos (ID no 206677678), o douto magistrado de piso indeferiu o pedido do agravante para ser dispensado do uso da tornozeleira eletrônica.

Inconformado, pois, com a r. decisão judicial proferida pelo douto magistrado de piso, interpôs o i. Advogado o presente recurso de agravo em execução penal, com o propósito de reformar o r. decisum, para que seja dispensado o uso de tornozeleira eletrônica.

PRELIMINARMENTE:

Presente os pressupostos recursais objetivos, já que o recurso interposto observa as exigências recursais; 1) cabimento -

recurso com previsão legal no artigo 197 da Lei Federal no 7.210/1984, interposto para combater decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais; 2) tempestividade – observância do prazo legal de 5 (cinco) dias delineados pela Súmula 700 do STF, com a ressalva do que dispõe o artigo 5o, § 5o, da Lei Federal no 1.060/1950; 3) regularidade formal – interposição por petição escrita, tendo sido também apresentada as razões do inconformismo com o pedido de reforma do decisum atacado, devidamente endereçado ao juízo ad quem, com competência para conhecer e decidir sobre seu provimento, nos termos do que apregoa o artigo 601 do Código de Processo Penal.

Preenchidos também os pressupostos recursais subjetivos, quais sejam; legitimidade – o recorrente é parte legítima porque figura no rol do artigo 577 do Código de Processo Penal; interesse – a r. decisão causou gravame ao recorrente, existindo sucumbência, portanto interesse recursal.

A partir de tais constatações, infere-se a presença e a reunião de todos os pressupostos recursais para a admissibilidade do presente recurso de agravo em execução, razão pela qual deverá ser o expediente conhecido por essa Egrégia Corte de Justiça.

MERITALMENTE:

Neste sentido em que pese os fatos alegados pelo agravante, observa-se que o pleito de exclusão do monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira
não deverá ser acolhido.

1)

Porque o agravante/reeducando já cumpre pena no regime semiaberto com as condições do regime aberto pela inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar na comarca. Assim sendo, não há dúvidas de que o monitoramento eletrônico é mais benéfico do que o cumprimento de pena em casa de albergado, caso este estabelecimento existisse na comarca.

2)

O uso de tornozeleira eletrônica faz parte do cumprimento da pena em regime semiaberto (uma das condições impostas).

3)

Porque o próprio apenado quem deve se adequar às condições impostas para o cumprimento da pena, e não o contrário.

Diante a isso, observa-se que o agravante/reeducando fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, delitos que impõem o cumprimento de condições mais severas para a execução da pena.

No que pertine, o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Neste sentido, os julgados abaixo diz o seguinte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS – REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.”
[TJMT - Agravo de Execução Penal no 1021296-49.2021.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Jaciara - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J: 23.03.2022] [sublinhou-se].

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.
[...] O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)]. [TJMT - HC no 1018503-11.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 2a C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 22.01.2020] [sublinhou-se].

Cumpre destacar que eventuais constrangimentos que o recorrente possa experimentar pelo uso do equipamento são consequências naturais do cumprimento de uma reprimenda penal, afinal a agravante cumpre pena decorrente de sentença condenatória penal transitada em julgado, em razão do cometimento de crime grave, o que naturalmente envolve a restrição de direitos individuais, dentre os quais, a liberdade de locomoção.

Assim, os argumentos invocados para dispensa do uso do equipamento de monitoração não se sustenta, vez que inúmeros apenados encontram-se na mesma situação do recorrente, exercendo normalmente suas atividades laborativas.

Vale destacar que o agravante nem ao menos juntou aos autos quaisquer documentos que comprovam que o uso da tornozeleira eletrônica causa prejuízo à execução de sua atividade laboral.

Nessa senda, os enunciados desse Egrégio Tribunal de Justiça,
litteris:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVADO – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA PENA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56. Diante da inexistência neste estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
. “ [TJMT - Agravo de Execução Penal no 1018521-27.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Alta Floresta - 2a C. Criminal - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - J.: 14.02.2023] [sublinhou-se].

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA – REGIME INICIAL SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE - REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TORNOZELEIRA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DO USO DA TORNOZELEIRA - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE –MONITORAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - 2) PEDIDO DE PROGRESSAO DE REGIME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 –
A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse. O uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a retirada do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido.
2 - Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.” [TJMT - Agravo de Execução Penal no 1010187-04.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Barra do Garças - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 20.07.2022] [sublinhou-se].

Neste sentido a retirada da tornozeleira eletrônica não pode ser concedida para simples conveniência e comodidade do agravante, sob pena de se desvirtuar os fins pretendidos de vigilância de seus atos, bem como de causar tratamento desigual aos jurisdicionados, já que o uso do equipamento eletrônico é o meio disponível ao Juízo para garantir, ainda que minimamente, o fiel cumprimento das penas em regime harmonizado, por conseguinte, resulta claro que o decreto singular não acomoda reparo, desta forma garante o real cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento
ao presente Agravo em Execução interposto por Jeovani Dias Ferreira, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024